Tribunal: TJSP
Processo: 1503124-04.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO (ART. 157, §2o, II, E §2o-A, I, C.C. ART. 14, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação das defesas. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos das testemunhas de acusação e da vítima que confirmam a autoria. Hipótese de flagrante esperado que não caracteriza crime impossível. Dosimetria. Pena bem aplicada nas duas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO (ART. 157, §2o, II, E §2o-A, I, C.C. ART. 14, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação das defesas. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos das testemunhas de acusação e da vítima que confirmam a autoria. Hipótese de flagrante esperado que não caracteriza crime impossível. Dosimetria. Pena bem aplicada nas duas primeiras fases. Terceira fase. Redução da pena, em razão da tentativa, que deverá ocorrer no percentual médio. Embora já iniciada a execução, delito não esteve próximo da consumação, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Fixação do regime semiaberto, em razão da dimensão da pena e da primariedade dos réus. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.